Tribunal: STF
Processo: AC 3711
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em ação cautelar incidental. Revogação de medida liminar que atribuíra efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos do processo principal. Modulação temporal de efeitos. Necessidade de indicação de novo termo a quo. Omissão configurada. Aclaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.
    Vistos etc.
    1. Em face da decisão unipessoal por meio da qual, com amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, neguei seguimento à presente ação cautelar e, por consectário, revoguei a medida liminar anteriormente implementada, opõem embargos de declaração Associação Brasileira em Defesa dos Usuários de Sistema de Saúde – ABRASUS e Outros.
    2. Os embargantes alegam que a decisão embargada padece de omissão. Consignam:
    “A Exma. Relatora negou provimento à cautelar do Município, revogando a liminar concedida para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário municipal.
    Ocorre que, ao assim decidir, não se manifestou a Exma. Ministra quanto ao termo inicial de eficácia do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça. Isso porque o C. Tribunal, ao acolher os declaratórios do Município, diferiu a eficácia do julgado que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 10.861/2010 por 3 meses a contar da publicação. Com isso, a Corte de origem modulou os efeitos de sua declaração de inconstitucionalidade.
    Assim, ao negar seguimento à cautelar municipal, revogando a liminar deferida anteriormente, a Exma. Relatora deixou de se manifestar quanto ao aludido prazo. Ora, uma vez mantido o entendimento quanto à inconstitucionalidade da sobredita lei municipal que criou o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF, mister se faz definir o termo inicial para fluência do interregno definido pela Corte a quo.”
    3. Com respaldo em tais considerações, requerem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para que, sanado o vício de omissão apontado, “seja assegurado que a modulação de 3 meses imposta pela Corte de origem tenha início somente com a publicação do r. julgado que apreciar os declaratórios manejados nos autos do ARE nº 898.455” (evento 84, fl. 3).
    4. Na Petição nº 70376/2019 (evento 99), o Prefeito do Município de Porto Alegre/RS, Nelson Marchezan Júnior, defende a rejeição dos aclaratórios. Alega inexistir obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. Sustenta que os embargantes pretendem “rediscutir a modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo de origem (ADI nº 70046726287 – Proc. nº 0605422-14.2011.8.21.7000)”.
    5. Por meio das Petições nºs 61002/2019, 63141/2019 e 80719/2019 (eventos 87, 94 e 102), o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul formulou pedidos de tutela provisória incidental de urgência, “para suspender qualquer ato tendente a encerrar as atividades do INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA e/ou demitir 1840 empregados públicos vinculados até a apreciação dos aclaratórios”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Não conheço dos pedidos de tutela provisória deduzidos pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que, em relação à referida entidade, as decisões até aqui proferidas, na ação principal, são no sentido da sua ilegitimidade para integrar o polo ativo da ação de controle concentrado, tendo em vista a ausência de pertinência temática. Não bastasse, destaco que, a partir da entrada em vigor do atual CPC, em 18 de março de 2016, pedido de tutela provisória deve ser formalizado no processo principal, por meio de simples petição.
    2. No tocante aos embargos de declaração, observo que foram opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC, situação a ensejar seu exame também de forma monocrática, consoante disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC.
    3. Negado seguimento à ação cautelar incidental e revogada a liminar anteriormente deferida, à míngua do requisito da fumaça do bom direito, em estrita sintonia com as decisões proferidas no ARE nº 898455, processo principal, constato evidenciada omissão da decisão unipessoal embargada quanto ao termo inicial para a produção dos efeitos do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, na ação direta de inconstitucionalidade.
    4. Explico: a Corte gaúcha houvera implementado modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal porto-alegrense nº 11.062, de 06.4.2011, diferindo-a em três meses, a contar da data da publicação do acórdão daquele Tribunal que acolheu em parte os embargos de declaração manejados pela municipalidade (evento 8, fls. 1-9). Ocorre que esse termo inicial estabelecido na origem resultou afastado, ante a liminar por meio da qual conferi efeito suspensivo ao ARE nº 898455. Revogada a liminar, cabe fixar novo termo a quo para a contagem do prazo estipulado, em modulação temporal de efeitos, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    5. Essa medida é necessária não apenas para dar segurança ao Município de Porto Alegre/RS, no que diz respeito à nova data de início do período de transição a ser observado na extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família – IMESF, como também para resguardar a continuidade, sem sobressaltos, da prestação de serviços à população.
    6. Caracterizada, portanto, a omissão, e na pendência de embargos de declaração a serem examinados, nos autos do processo principal, acolho estes aclaratórios e atribuo-lhes excepcional efeito infringente, para, sanando o vício apontado, estabelecer a data do trânsito em julgado da decisão proferida no ARE nº 898455 como novo termo inicial a ser observado na contagem do prazo de três meses, fixado pela Corte de origem, em modulação temporal dos efeitos.
    7. Ante o exposto: i) não conheço dos pedidos de tutela provisória deduzidos pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio das Petições nºs 61002/2019, 63141/2019 e 80719/2019 (eventos 87, 94 e 102); e ii) acolho os embargos de declaração e atribuo-lhes excepcional efeito infringente, para, sanando o vício apontado, fixar a data do trânsito em julgado da decisão proferida no ARE nº 898455 como novo termo inicial para a contagem do prazo de três meses estabelecido, em modulação temporal dos efeitos, pela Corte estadual gaúcha.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora